Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711278-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA FERNANDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O requerente, em petição de próprio punho, diz que foi condenado à pena de 37 anos pelos crimes do art. 157, § 2o, I e II, e art. 157, § 3o, II, ambos do CP. Requer seja anotada fração de progressão de regime de 30%, com fundamento no art. 112, IV, da LEP. Não informa se o pedido foi formulado ao juiz da vara de execução penal nem junta documentos. Não há pedido liminar. A seguir, à Defensoria Pública, para apresentar informações complementares. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES